Tribunal: STF
Processo: RE 1426080
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINARES. AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o artigo 35, I, “c” da Lei Complementar Estadual 28/2003, a Secretaria de Administração do Estado do Piauí tem atribuição para realizar atividades inerentes à aposentadoria dos servidores públicos do Estado. O Secretário Estadual de Administração é legítimo para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada 2 Em relação a decadência o Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência firmou entendimento de que se tratando de mandado de segurança preventivo, não se aplica o prazo decadencial de 120 dias do artigo 23 da Lei 12.016/09. Preliminar de decadência afastada. 3 Em relação a preliminar de interferência do Poder Judiciário a Constituição Federal em seu art. 5º, XXXV diz que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Preliminar de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário afastada. 4 O mandamus tem como objeto a concessão da segurança, afim de que o impetrante no momento da concessão da sua aposentadoria se enquadre na lei 4.640/93 e não na lei 5.591/06, como consta no parecer da Procuradoria-geral do Estado. 5 A Lei Estadual 4.640/93 estabeleceu que os servidores egressos da EMATER, empresa pública, teriam seus salários pagos nos termos da Lei Federal 4.950-A/66, porém o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66. 6 Em 26 de julho de 2006 o Estado do Piauí editou a Lei 5.591/2006, que reestruturou os cargos e as remunerações das carreiras do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, fixando nova tabela de vencimento sem vinculação ao salário mínimo. Porém, para se aplicar essa nova tabela de vencimentos deve ser respeitado direito a irredutibilidade de vencimentos previsto no art.37, XV da Constituição Federal. 7 Portanto, deve ser aplicada a Lei 4.640/93, quanto ao pagamento do impetrante, pois a aplicação da Lei 5.591/2006 gera a redução nominal do vencimento do impetrante, o que é vedado pela Constituição Federal. 8 Diante do exposto voto pelo afastamento das preliminares. No mérito, assegurando o dispositivo constitucional da irredutibilidade salarial do agente público, concedo a segurança requestada. Sem honorários, consoante dispõe o art. 25 da Lei. 12.016/09 e súmulas 105 do STJ e 512 do STF” (eDOC 11 – ID: c36d3e54, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de vinculação da remuneração a múltiplos do salário mínimo.  



    Alega-se, assim, que o acórdão impugnado ofendeu o teor da Súmula Vinculante nº 4 (eDOC 13 – ID: 7e7545de, p. 9).



    Argumenta-se que [a]o determinar a vinculação da remuneração dos servidores do EMATER a múltiplo do salário mínimo nacional, o acórdão vergastado estabeleceu um “gatilho” de reajuste salarial automático, ligado a ato de outra esfera governamental (federal, no caso), violando essas cinco normas de uma só vez (eDOC 13 – ID: 7e7545de, p. 14).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Processo civil. RE. Acórdão em mandado de segurança preventivo que assegurou ao recorrido o direito de manter o valor dos seus vencimentos com o advento da aposentadoria, com base na Lei Estadual nº 4.640/1993. 1. O acórdão recorrido não discutiu o teor constitucional apontado no RE, sendo que a parte não interpôs embargos de declaração na origem, pelo que não houve, assim, o adequado prequestionamento constitucional. Incidem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF. 2. O RE demanda exame de legislação infraconstitucional, notadamente as Leis Estaduais nº 4.640/1993 e n° 5.591/2006. Incide o óbice da Súmula 280/STF. 3. Possibilidade de ofensa à CF que se verifica na espécie é apenas reflexa. 4. Pelo não seguimento” (eDOC 23 – ID: 2f7d282e, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o servidor se aposentou sob a vigência da Lei nº 4.640/1993, que previa que a atualização da remuneração dos servidores deveria seguir a mesma metodologia prevista na Lei 4.950-A/1966, qual seja, a vinculação a múltiplos da salário mínimo. Anotou que esta última lei foi declarada inconstitucional pelo STF, sendo editada a Lei nº 5.591/2006, cuja aplicação implicaria na redução dos vencimentos do servidor. Diante desse quadro, resguardou a irredutibilidade de vencimentos do impetrante, na forma do art. 37, XV, do texto constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No ano de 2016 o impetrante ingressou com o processo administrativo requerendo a sua aposentadoria. Com o andamento do processo a Procuradoria-geral do Estado emitiu parecer opinando que antes da concessão do benefício requerido, o impetrante deveria ser enquadrado nos termos da Lei 5.591/2006. 



    Contudo, o impetrante declara que o seu enquadramento de acordo com essa lei importa em suprimento dos direitos adquiridos, pois induzirá à retirada da rubrica oriunda do art. 6º da Lei 4.950-A/66, reduzindo assim a sua remuneração a um patamar inferior ao piso salarial da categoria. 



    A Lei Estadual 4.640/93 estabeleceu que os servidores egressos da EMATER, empresa pública, teriam seus salários pagos nos termos da Lei Federal 4.950-A/66, porém o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 4.950-A/66. 



    Em 26 de julho de 2006 o Estado do Piauí editou a Lei 5.591/2006, que reestruturou os cargos e as remunerações das carreiras do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí, fixando nova tabela de vencimento sem vinculação ao salário mínimo. Porém, para se aplicar essa nova tabela de vencimentos deve ser respeitado direito a irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV da Constituição Federal (...)” (eDOC 11 – ID: c36d3e54, p. 6-7)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, ainda que diante de situações jurídicas incompatíveis com o atual paradigma constitucional. Nesse ponto, cito o RE 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 24 da repercussão geral, em que se assentou a ausência de direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Confira-se a propósito a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (RE 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.05.2013)  



    Assim, verifica-se que, no que se refere à garantia da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores, o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a necessidade de se assegurar a irredutibilidade de vencimentos constituiu um fundamento nuclear para a orientação seguida pelo Tribunal de origem. Em contrapartida, o recorrente não impugnou especificamente tal fundamento, limitando-se a sustentar a tese da impossibilidade de vincular futuros reajustes de vencimentos a múltiplos do salário mínimo. Dessa forma, incide no caso a Súmula 283 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE 1456309 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente